Tribunal: TJBA
Processo: 8045104-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045104-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, IVAN SILVA PIRES

AGRAVADO: GABRIELA COSTA CORREIA SANTANA

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS MERCES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de veículos, contra decisão proferida pela 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), em Ação Redibitória cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que a empresa agravante fornecesse veículo da mesma espécie e categoria ao adquirido pela agravada (modelo Hyundai Creta TGDI Limited AT Bluemedia), no prazo de 15 dias, bem como recolhesse o veículo objeto da demanda, sob pena de multa diária limitada a R$ 128.000,00.

O recurso buscou a suspensão da decisão, sob o argumento de que a medida antecipava indevidamente os efeitos do mérito, sustentando a ausência de prova técnica dos vícios alegados e atribuindo os defeitos a causas externas.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo e apresentadas contrarrazões pela parte agravada, o recurso foi submetido à apreciação colegiada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência que determine o fornecimento de veículo reserva à parte autora em razão de suposto vício oculto em veículo zero quilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observou os parâmetros legais da tutela provisória, ao considerar a plausibilidade do direito alegado, diante da apresentação de documentos e fotos que indicam defeitos significativos no veículo novo, dentro do prazo de garantia contratual.

A natureza da tutela provisória autoriza cognição sumária, bastando juízo de probabilidade, não se exigindo prova cabal da existência dos vícios, que será objeto de instrução probatória, inclusive por meio de perícia técnica.

Os argumentos da agravante, no sentido de que os vícios decorreram de fatores externos, não afastam, de plano, a plausibilidade das alegações da autora, especialmente diante das imagens dos danos estruturais e da trinca no para-brisa, elementos que autorizam, ao menos em sede de urgência, a manutenção da medida deferida.

Evidenciado o risco de dano irreparável, diante da possibilidade de agravamento dos vícios e comprometimento da segurança da consumidora, justifica-se a manutenção da decisão.

A jurisprudência pátria corrobora a possibilidade de concessão de medida liminar para fornecimento de veículo substituto enquanto perdurar a controvérsia judicial, inclusive em hipóteses de defeitos contestados, quando verificados os pressupostos do art. 300 do CPC.

Jurisprudência citada: “A decisão agravada se revela prudente e razoável, pois garante ao consumidor o uso de veículo substituto diante da impossibilidade de utilização do bem defeituoso, sem prejuízo da realização da prova técnica e da apuração de responsabilidade futura.” (TJ-BA - AI 8000914-39.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 04/08/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A tutela provisória de urgência pode ser deferida para fornecimento de veículo reserva em ação redibitória, mesmo na ausência de perícia conclusiva, quando presentes elementos probatórios que demonstrem a plausibilidade do vício oculto e o risco de dano irreparável, não configurando indevida antecipação do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 300

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8000914-39.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 04/08/2025

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8045104-87.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante HYUNDAI
MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e agravada
GABRIELA COSTA CORREIA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

II